Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">1. Cuida-se de ação cominatória julgada parcialmente procedente para condenar o ente público a arcar com os custos de internação em hospitalar particular, a partir da ciência do réu da necessidade de internação em unidade da rede pública. Apelação da autora e recurso voluntário do ente público. Sentença sujeita a reexame necessário.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">3. Quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados. Na falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">5. A expressão pecuniária da obrigação não pode ser definida na lide cominatória, devendo ser apurada em sede apropriada, com a regular submissão da questão ao princípio do contraditório. A satisfação do crédito apurado deverá seguir a legislação de regência, em especial, a Lei no 4.320/64, artigos 58 e seguintes, inclusive no que diz respeito à forma do pagamento.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">6. Recursos voluntários e remessa oficial improvidos.